Tribunal: TJES
Processo: 0005852-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005852-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID SANTOS BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação do acusado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de comprovação da estabilidade e permanência para configuração do crime associativo, à incidência do princípio do in dubio pro reo e à revisão da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à comprovação dos requisitos do crime de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da incidência do princípio do in dubio pro reo; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar o pedido de revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a existência de estabilidade e permanência necessárias à configuração do crime de associação para o tráfico, com base nos depoimentos policiais, nos objetos apreendidos e nas anotações relativas à narcotraficância encontradas na residência do acusado.

5. A apreensão de balança de precisão, rádios comunicadores, microtubos, armamentos e caderno com registros do tráfico demonstra a atuação contínua e organizada do acusado no comércio ilícito de entorpecentes.

6. O afastamento do princípio do in dubio pro reo decorre logicamente da manutenção da condenação, diante da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a autoria e materialidade delitivas.

7. O acórdão também apreciou a dosimetria da pena e consignou que a exasperação da pena-base decorreu da existência de maus antecedentes devidamente comprovados nos autos.

8. A elevação da pena-base em fração de 1/6 pelos maus antecedentes observa critério aceito pela jurisprudência e não revela desproporcionalidade ou ilegalidade.

9. Os argumentos apresentados pelo embargante buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

10. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à mera manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial na ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. A apreensão de objetos típicos da narcotraficância e de anotações relacionadas ao tráfico de drogas constitui elemento apto a demonstrar a estabilidade e permanência exigidas para o crime de associação para o tráfico.

3. O afastamento do princípio do in dubio pro reo decorre da suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

4. A exasperação da pena-base em 1/6 em razão dos maus antecedentes observa critério proporcional aceito pela jurisprudência pátria.

5. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.476/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.047.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.920.539/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 14.04.2026, DJEN 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DAVID SANTOS BONFIM
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), fixando pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 975 dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à condenação pelo crime associativo e à dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea nos delitos imputados; e (iii) determinar se houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como a correção da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, sendo prescindível a identificação dos demais integrantes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e a autoria do crime associativo restam comprovadas pela apreensão de objetos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, rádios comunicadores, microtubos e caderno com anotações do tráfico, aliados aos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares.

5. As anotações constantes do caderno apreendido evidenciam a continuidade da atividade criminosa, a divisão de tarefas e a vinculação do acusado a outros integrantes da associação, reforçando a estabilidade e a permanência da conduta.

6. Inexiste
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas, uma para a valoração negativa dos antecedentes e outra para o reconhecimento da reincidência.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide quanto ao crime de associação para o tráfico, diante da negativa do acusado sobre seu envolvimento com o narcotráfico.

8. A confissão da posse das armas autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ainda que de forma parcial, nos termos do Tema nº 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico de drogas exige prova de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, prescindindo da identificação dos demais integrantes.

2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e amparados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para a condenação.

3. Não há
bis in idem
quando condenações distintas fundamentam a valoração dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

4. A confissão espontânea parcial autoriza a incidência da atenuante, em menor proporção, ainda que não integral ou determinante para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, d, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 37; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 914.476/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC nº 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº
18878223
), afirma que o acórdão restou omisso quanto às seguintes alegações: i) ausência de comprovação da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; ii) aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e iii) revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº
19252586
), postulando pelo rejeição dos embargos.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
DAVID SANTOS BONFIM
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), fixando pena total de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão e 975 dias-multa, insurgindo-se a defesa quanto à condenação pelo crime associativo e à dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas; (ii) estabelecer se incide a atenuante da confissão espontânea nos delitos imputados; e (iii) determinar se houve
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência, bem como a correção da pena-base fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, sendo prescindível a identificação dos demais integrantes, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4. A materialidade e a autoria do crime associativo restam comprovadas pela apreensão de objetos típicos da narcotraficância, como balança de precisão, rádios comunicadores, microtubos e caderno com anotações do tráfico, aliados aos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares.

5. As anotações constantes do caderno apreendido evidenciam a continuidade da atividade criminosa, a divisão de tarefas e a vinculação do acusado a outros integrantes da associação, reforçando a estabilidade e a permanência da conduta.

6. Inexiste
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas, uma para a valoração negativa dos antecedentes e outra para o reconhecimento da reincidência.

7. A atenuante da confissão espontânea não incide quanto ao crime de associação para o tráfico, diante da negativa do acusado sobre seu envolvimento com o narcotráfico.

8. A confissão da posse das armas autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, ainda que de forma parcial, nos termos do Tema nº 1.194 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de associação para o tráfico de drogas exige prova de vínculo estável e permanente entre ao menos dois agentes, prescindindo da identificação dos demais integrantes.

2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes e amparados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea para a condenação.

3. Não há
bis in idem
quando condenações distintas fundamentam a valoração dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

4. A confissão espontânea parcial autoriza a incidência da atenuante, em menor proporção, ainda que não integral ou determinante para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, d, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 37; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 914.476/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, HC nº 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

O embargante, em suas razões recursais (ID nº 18878223), afirma que o acórdão restou omisso quanto às seguintes alegações: i) ausência de comprovação da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; ii) aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e iii) revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício de omissão, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”.

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Quanto à alegada ausência de apreciação dos requisitos para a configuração do crime de associação para o tráfico, bem como da incidência do princípio do
in dubio pro reo
, destaco que o acórdão recorrido apontou os elementos de prova que demonstram a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime associativo, confira-se:

(...) Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “o crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes com o fim específico de praticar reiteradamente o tráfico de drogas” (AgRg no HC n. 914.476/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025)

Além disso, o preceito primário do art. 35 da Lei de Drogas exige a presença de no mínimo 2 (dois) agentes para a configuração do delito, sendo prescindível a identificação dos demais integrantes, desde que, por certo, fique demonstrada a presença de ao menos 2 (dois) indivíduos na associação.

(...)

No caso a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 23), que atesta que foram apreendidos os seguintes objetos na residência do acusado, comumente utilizados na narcotraficância: i) microtubos tipo pino Eppendorf; ii) 05 (cinco) bases de rádio comunicador; iii) dois rádios comunicadores e iv) balança de precisão.

A autoria, a seu turno, restou comprovada através dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo somada à apreensão de caderno com anotação relativas ao tráfico de drogas, vejamos:

O policial militar ALESSANDO MOURA BATISTA, ao ser ouvido em juízo, relatou que a prisão do acusado ocorreu após denúncia de um morador sobre um indivíduo armado planejando um ataque em Planalto Serrano. Afirmou que o réu foi encontrado com uma pistola, e em sua residência foram apreendidas uma escopeta calibre 12, drogas, rádios comunicadores, material para embalo e anotações do tráfico.

O agente MOURA afirmou, ainda, que o acusado era conhecido como "Sorriso" e atuava como gerente do tráfico, responsável por guardar armas e distribuir drogas. Ele também mencionou que tinha ciência de que o réu já atuava no tráfico há algum tempo, bem como que ele era evadido do sistema prisional e que a facção dominante na área é o Comando Vermelho.

Já o policial militar MARLON VINICIUS GARCIA FREITAS, em seu depoimento prestado em sede judicial, corroborou a versão do policial MOURA, destacando que os rádios comunicadores apreendidos eram usados para monitorar a movimentação da polícia e que David era conhecido por sua atuação no tráfico.

MARLON esclareceu, ainda, que as anotações do tráfico mencionavam nomes de "pistas" (pessoas que vendem drogas) e valores, além de referências a "Coiote" e "Carioca".

(...)

Corroborando a versão acusatória, o caderno apreendido na residência do acusado (ID nº 17377503) reforça a estabilidade e permanência da atuação do réu no narcotráfico, bem como a sua vinculação aos demais indivíduos, nominados pelas alcunhas de “Matue”, “Carioca”, “Sorriso”, “Coy”, entre outros.

Além disso, há menções ao comércio de entorpecentes, “corre dos pinos”, “pó de 10”, a valores decorrentes da aquisição e distribuição de entorpecentes (R$10.400 - 1 Kl e “paga os pino pra embalar”), além de menção a datas diversas (entre os meses de junho e julho) e registros de “perdas” dos entorpecentes para a polícia (“perdeu pros PM” e “perdeu pros bota).

O réu, em seu interrogatório, embora tenha assumido a propriedade dos armamentos e munições apreendidas, negou conhecer a procedência dos demais objetos, afirmando que não faz parte do tráfico de drogas.

No entanto, dentre as anotações constantes do caderno apreendido, nota-se a menção a um número telefônico (99737-0254) em nome de “MARCELA”, número este que coincide com o número da esposa do acusado MARCELA DAMASCENA AMBROSIO SEVERINO, que também estava presente no momento da apreensão, o que somente reforça a ligação do réu com o caderno apreendido.

Dessa forma, diante dos elementos coligidos aos autos, nota-se que a versão do acusado se encontra isolada dos demais elementos de prova constantes dos autos, os quais apontam para a sua associação estável e permanente ao narcotráfico.

Firme nessas premissas, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 35 da Lei de Drogas.

Ora, a consequência lógica de manutenção da condenação do acusado pelo crime associativo é o afastamento do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não foi identificada dúvida razoável a justificar a aplicação do referido brocardo.

Da mesma forma, houve a apreciação do pedido de revisão da dosimetria das penas, tendo o acórdão consignado que a exasperação da pena-base se deu em virtude dos maus antecedentes do acusado, os quais se encontram devidamente comprovados nos autos (ID nº 17377511).

Destaco que a Defesa não arguiu a alegada “proporcionalidade do aumento decorrente dos maus antecedentes” nas razões de apelação, contudo, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) em virtude dos maus antecedentes, critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade em sua adoção.

Como se percebe, inexistem os vícios citados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente visam a rediscussão da matéria exaustivamente apreciada por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que os “[e]
mbargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de novo julgamento da causa por mero inconformismo da parte”
(EDcl no AgRg no HC n. 1.047.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026)
.

Ainda que o embargante alegue que a oposição dos aclaratórios se faz necessária para fins de prequestionamento, é pacífico o entendimento no sentido de que, ainda, que para fins de prequestionamento, é necessário que o acórdão recorrido contenha algum dos vícios que autorizam o manejo dos aclaratórios, sendo desnecessária, para esse fim, a menção expressa aos artigos de lei apontados.

Nesse sentido:

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito da decisão (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.920.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 14/4/2026, DJEN de 17/4/2026).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.